Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-50.2022.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000946-50.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (APELANTE), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO DA CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II, CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 85 STJ - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA
– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA
REFORMADA
.

1. Segundo a exegese do art. 525, § 1º, VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca da incidência de legislação cuja vigência é anterior à sentença executada nos autos.

2. A existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não permite, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

3
. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
p
elo

Sindic
a
to dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara
Cível da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT
,

que
,
nos autos da ação de

liquidação de sentença c/c pedido de liminar inaudita altera
pars

n
°

1000946-50.2022.8.11.0050
,
j
ulgou
extinto
o pedido

exordial
ante a prescrição
,
nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a ação ajuizada por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, nos termos dos art. 332, §1° e art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da prescrição.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do artigo 85, §8° do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-
se.
”
.

Inconformad
o
, aduz

o Apelante que,
a sentença deve ser anulada por violação à coisa julgada,
tendo em vista o acórdão
no processo de conhecimento n°
0000687-53.2014.8.11.0050 está transitada em julgado.

Alega que
não há que se falar em prescrição da pretensão, uma vez que há
coisa julgada material que impede o reconhecimento da tese de prescrição e a sua rediscussão em sede de liquidação de sentença
.

Além disso, aduz que há

necessidade de observância à jurisprudência predominante e recente do TJMT no tocante à obediência à coisa julgada material
, bem como
a necessidade de realização da perícia contábil para apuração se eventual lei municipal promoveu de forma efetiva a restruturação das carreiras com suprimento total da defasagem.

Por fim, sustenta
a impossibilidade de reconhecimento da prescrição, uma vez que não houve comprovação robusta e concreta de que a perda
remuneratória pela conversão incorreta da URV foi absorvida por completo por eventual lei que tenha restruturado.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de anular a sentença para que
a liquidação de sentença retorne ao seu regular
processamento
, a fim de determinar
a realização de perícia contábil.

O
Município de Campo Novo do Parecis
, em ID
209105684
, apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida
, bem como a fixação de honorários
advocatícios
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial
(
I
D

212410678
)
.

Em ID 209280199, há comprovante de pagamento do preparo recursal.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da ação de liquidação de sentença c/c pedido de liminar inaudita altera
pars
n° 1000946-50.2022.8.11.0050, julgou extinto o pedido exordial ante a prescrição
.

Em breve síntese,
alega que a extinção do processo
por prescrição ofende à coisa julgada
. Isso porque, na fase de conhecimento do processo que deu origem a esta ação de liquidação de sentença por arbitramento, a
alegação de que os servidores não teriam direito à percepção das diferenças decorrente de incorreta conversão da URV em virtude de leis de planos de cargos e carreiras,
foi afastada em grau de Apelação, tendo o acórdão transitado em julgado.

Assim, requereu que
a reforma da sentença recorrida, para que seja determinado o prosseguimento da fase de liquidação de sentença, determinando a
realização de perícia contábil.

Pois bem.

Primeiro, cumpre ressaltar que não se constata, no caso, a ocorrência da prescrição de fundo de direito tendo como marco a reestruturação da carreira d
os servidores
, como alega o
Município
Apelado em suas contrarrazões.

É que, só por si, a existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira - como no caso, a Lei Municipal n.º 1
.145/2006
apontada pelo Apelado -, não permite afirmar que tal reestruturação tenha suprido, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, previsto na Lei n.º 8.880/1994, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, até porque não consta nos autos nenhum cálculo específico nesse sentido, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (...) DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA
- EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO -
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
- PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência
. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira. (...). 3. Embargos rejeitados.” (N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021,
DJe
01/03/2021) (
g.n
.)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de prestações sucessivas, não ocorre a prescrição de fundo do direito como quer o Apelado, mas apenas a prescrição quinquenal - que inclusive, no caso, já foi declarada na sentença da qual se busca o cumprimento -, nos termos da Súmula 85 do STJ, in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚM. N. 85/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da
Súm
. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2. O Tribunal de origem declarou a impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem. Ademais, declarou a incidência da
Súm
. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas. Consequentemente, se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças) tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores. 4. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.002.502/MT, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 24/10/2022,
DJe
03/11/2022.)

Se
tratando de cumprimento de sentença, segundo a previsão do art. 525, § 1º, VII, do CPC, pode o Executado alegar em impugnação “
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
”.

Destarte, é descabida nesta fase processual a discussão sobre os reajustes implementados pela Lei Municipa
l
n.º
1.145/2006
suscitada em contrarrazões, pois evidente que a referida legislação na qual o Município Apelado ampara suas alegações entrou em vigor antes da sentença proferida nos autos
(
02/07
/2015, id.
94724502
, pp.
47/55
).

De todo modo, a despeito de tal irregularidade, a necessidade de se realizar a liquidação por arbitramento, com perícia contábil individualizada
, fica ainda mais evidente em decorrência do regramento previsto no art. 22 da Lei n.º 8.880/1994, que assim dispõe:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts
. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao
salário- família
e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN, Relator Min. Luiz Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013), no sentido de que nem todo servidor sofreu defasagem de 11,98% nas conversões da moeda naquele período e, mesmo nos casos em que houve defasagem, o percentual é variável, não sendo fixo o referido índice, mas indicando o máximo a ser alcançado na reposição das perdas.

É justamente na fase de liquidação de sentença por arbitramento
que deve ser averiguada a concreta existência dessa defasagem, bem como qual o percentual devido, até o limite de 11,98%, nos termos como definidos pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), afastando a possibilidade de excesso na execução.

A respeito, confira-se inclusive o entendimento exarado por este egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LIQUIDAÇÃO ZERO - REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 - INOBSERVÂNCIA - PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.” (TJMT. 0000850-56.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/07/2022,
DJe
21/07/2022)

“ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - URV - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.” (TJMT. 0015500-66.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/05/2021,
DJe
07.05.2021)

De se ver que a linha de raciocínio externada por este Tribunal não destoa daquela firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/05/2018;
AgInt
no
AREsp
708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/02/2017;
AgInt
no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 12/02/2019 (...) No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94" (...) VI. Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.959.739/MT, Relatora: Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 30/05/2022,
DJe
07/06/2022.)

Com tais considerações, concluo como imprescindível que o feito seja devolvido à origem para que ali se prossiga com a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e reexame necessário transitados em julgado, observando o art. 22 da Lei n.º 8.880/94.

Desse modo, por se tratar de fase de liquidação de sentença, a discussão relativa à prescrição, já analisada e afastada na quadra cognitiva, mostra-se preclusa, diante do efeito da coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar a liquidação, por meio da perícia contábil, conforme determinado no acórdão executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024